Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE ANULAR A PENALIDADE IMPOSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. POSTERIOR ABERTURA DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - RENACH. APURAÇÃO DE INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS INSCRIÇÃO DA PENA NO REFERIDO SISTEMA. INÍCIO DO PRAZO DE SUSPENSÃO ÂNUO. RESOLUÇÃO CONTRAN no 182/05 APLICÁVEL AO CASO. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO DO DETRAN/DF. EFICÁCIA A PARTIR DA ENTREGA OU RECOLHIMENTO DA CNH PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE CASSAÇÃO.
1. Em relação à pretensão de anular o processo administrativo que determinou a suspensão do direito de dirigir do autor, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Tendo em vista o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a decisão administrativa e o ajuizamento da ação, forçoso o reconhecimento da prescrição.
2. Por outro lado, inexistente a prescrição do direto de a Administração Pública aplicar a penalidade de cassação do direito de dirigir do autor, uma vez que o processo administrativo afeto à cassação iniciou-se dentro do quinquídio legal.
3. Repele-se a tese de vício na notificação do processo de cassação da CNH, se o arcabouço fático da lide demonstra que o próprio autor forneceu o endereço para cadastro no RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação), quando da renovação da sua habilitação, tendo a Administração Pública expedido a notificação no referido destino, o que torna válido o ato ora questionado, ante a observância da exegese do artigo 10 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, segundo o qual as intimações devem ser realizadas no endereço constante no referido sistema.
4. O prazo de suspensão anual do direito de dirigir inicia-se da data do recolhimento da CNH, conforme determinado pelo próprio DETRAN/DF em sua notificação, além da exegese do § 2o do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução do CONTRAN no 182/05, segundo o qual a extinção da punibilidade do condutor ocorre com o decurso do prazo de suspensão, após a apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) pela autoridade e a conclusão do curso de reciclagem, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, da legalidade e da segurança jurídica. Precedentes.
5. No caso em voga, além de o próprio DETRAN/DF haver declarado a prescrição da pretensão executória da suspensão da CNH em função do decurso do prazo de 05 (cinco) anos, descabe a imposição da penalidade de cassação, uma vez que inexistiu o recolhimento do documento antes das infrações atribuídas à parte autora, de sorte que essas transgressões não podem deflagrar a abertura do processo de cassação da CNH.
6. Prejudicial de prescrição rejeitada. Deu-se provimento à apelação.